Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-39.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001422-39.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JEFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 052.543.731-21 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO TAVARES DE ALBUQUERQUE - CPF: 039.356.324-36 (ASSISTENTE), LEMUEL DRUMOND BENTO - CPF: 126.518.017-20 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, em razão de portar um revólver calibre .38, municiado com 6 (seis) munições, sem autorização legal, oculto em veículo, fixando-lhe a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. O recorrente pleiteia: (i) absolvição pela aplicação do princípio da insignificância; ou (ii) subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, de modo que sua configuração independe da demonstração da potencialidade lesiva concreta, bastando a posse irregular da arma para caracterizar a ofensa ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança pública.

4. A apreensão de revólver calibre .38, municiado com seis projéteis e em perfeito funcionamento, afasta a alegação de irrelevância penal da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância.

5. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ, reafirmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 190) e em consonância com o precedente vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral (RE n. 597.270).

6. A pena-base fixada no mínimo legal impede qualquer redução adicional na segunda fase da dosimetria, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à reserva legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, II; CP, art. 68; CPP, art. 932, IV, “a”, “b” e “c”; Lei n. 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.544.026/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJe 13.05.2025; STJ, REsp n. 2.052.085/TO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024; STF, RE n. 597.270 QO-RG, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009 (Tema 158).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson Oliveira Costa
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, nos autos da ação penal n. 1001422-39.2021.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização de rotina, ocasião em que foi encontrado sob sua guarda um revólver calibre .38 e 06 (seis) munições, acondicionados abaixo do banco do motorista de seu veículo, conforme consta do termo de apreensão (ID 280990031 - Pág. 10).

A denúncia foi recebida em 24/08/2021 (ID 63786816). Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória (ID 280992887), na qual o magistrado reconheceu a materialidade e autoria delitivas, fixando a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas manteve a pena no mínimo legal, com fundamento na Súmula 231 do STJ.

Inconformado, por meio de defesa constituída, postula: (i) a sua absolvição com fundamento na atipicidade material da conduta e aplicação do princípio da insignificância; e (ii) subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea. (ID 292818394)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância, bem como pela impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ (ID 296747389).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, sumariando seu entendimento desta forma:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INSIGNIFICÂNCIA PENAL DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. VIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ QUE SEGUE REAFIRMADA PELA CORTE ESPECIAL (TEMA 190) E CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 158) NO SENTIDO DE QUE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 158 DO STF E SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DEFENSIVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, “A”, B” E “C” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NO MÉRITO, PELO SEU DESPROVMENTO.
(ID 306159885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
Jeferson Oliveira Costa
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, nos autos da ação penal n. 1001422-39.2021.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

O apelante postula, em síntese: (i) a sua absolvição com fundamento na atipicidade material da conduta e aplicação do princípio da insignificância; e (ii) subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço parcialmente
, conforme será fundamentado.

I.

DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O apelante sustenta a atipicidade material da conduta, alegando que a posse de arma de fogo em seu poder não representaria ofensa relevante ao bem jurídico tutelado, o que atrairia a aplicação do princípio da insignificância penal.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) é classificado como de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, ainda que desacompanhada de qualquer conduta agressiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando a comprovação da potencialidade lesiva do armamento. 7.
A jurisprudência admite a aplicação do princípio da insignificância
apenas em casos excepcionais, em que há apreensão de quantidade ínfima de apenas munição, desacompanhada de arma de fogo
, é viável, a depender das variáveis, aplicar o princípio da insignificância ao crime do art. 12 da Lei no 10.826/2003
. Essa orientação não se destina, porém, à situação que se vê nestes autos, em que apreendidas 2 (duas) espingardas com, no total, 12 (doze) munições. [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.544.026/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Destacamos

No caso em análise, o apelante foi flagrado na posse de um revólver calibre .38, municiado com 6 (seis) munições, sem autorização legal, oculto sob o banco do motorista de seu veículo (termo de apreensão acostado ao ID. 280990031). A arma, por sua própria natureza e destinação, possui potencial ofensivo apto a pôr em risco a segurança pública e a paz social, bens jurídicos diretamente tutelados pelo art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Ademais, conforme laudo pericial n. 410.2.03.2020.008006-01, a arma de fogo e as munições apreendidas possuíam funcionamento normal de seus mecanismos, sendo eficientes para produção de tiros, o que reforça a potencialidade lesiva do material bélico.

Sobre essa temática, este Tribunal decidiu:

“
Impede-se o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade material da conduta

quando comprovada a apreensão de considerável quantidade e diversidade de artefatos bélicos, cuja eficiência restou devidamente atestada por meio de exame pericial
, tudo a evidenciar uma maior reprovabilidade do comportamento do réu. Precedentes. (...)”
(N.U 0009631-35.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024). Destacamos

Portanto, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta ou aplicar o princípio da insignificância ao caso concreto, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O apelante pretende que a atenuante da confissão espontânea seja considerada apta para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, que estabelece:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Cumpre destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 190), em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ, conforme se verifica no julgamento dos Recursos Especiais n.o 2.052.085/TO, REsp n. 1.869.764/MS e REsp n. 2.057.181/SE:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.o 1.869.764-MS, n.o 2.052.085-TO e n.o 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.o 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.o 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III -
O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.o 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena
. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V -
Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII
-
A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.o 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
[...]”
(REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024). Destacamos

Saliente-se, ainda, que a constitucionalidade da Súmula 231 já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral (Tema 158), que reafirmou o entendimento segundo o qual
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Dessarte, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal (02 anos de reclusão), ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não é possível a redução da pena na segunda fase da dosimetria para aquém do mínimo legal, em respeito ao princípio da legalidade e em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Nesse ponto, inclusive, o recurso sequer merece conhecimento, por manifesta improcedência, com fulcro no art. 932, IV, alíneas "a", "b" e "c" do Código de Processo Civil, conforme bem pontuado pelo culto Procurador de Justiça em seu parecer.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do recurso
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025